Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. REMUNERAÇÃO DO CURADOR. CABIMENTO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO CURATELADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de fixação de remuneração ao curador nomeado para o exercício da curatela de pessoa com Síndrome de Down e sem capacidade laboral.
2. O curador, irmão do curatelado, dedica-se integralmente ao cuidado não apenas do interdito, mas também da genitora idosa, impossibilitada de realizar as tarefas diárias, e não conta com auxílio de outros familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível a fixação de remuneração ao curador pelo exercício da curatela, considerando a integral dedicação ao curatelado e a ausência de recursos próprios para contratação de cuidador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1.752 do Código Civil estabelece que o curador tem direito à percepção de remuneração proporcional à importância dos bens administrados, desde que não comprometa a subsistência e o bem-estar do curatelado.
5. A remuneração do curador visa compensar a dedicação integral ao curatelado e a impossibilidade de exercer atividade laboral remunerada.
6. A jurisprudência tem admitido a fixação de remuneração quando comprovada a dedicação exclusiva e a inexistência de outra fonte de renda que permita a contratação de profissional para o cuidado do interdito.
7. A fixação de 18% dos rendimentos do curatelado, conforme parecer do Ministério Público, revela-se adequada, respeitando a capacidade financeira do curatelado e as necessidades de cuidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. O curador que se dedica integralmente ao cuidado do curatelado, sem possibilidade de exercer atividade remunerada, faz jus à percepção de remuneração, fixada em percentual sobre os rendimentos do interdito, desde que não comprometa sua subsistência e bem-estar.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.752 e 1.774.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07168304820218070016, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 14/11/2022; TJDFT, Apelação Cível no 07080578720208070003, Rel. José Divino, j. 14/04/2021.